Tribunal: TJMT
Processo: 1025224-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025224-37.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA (REU), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.359.482/0001-48 (REU), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 33 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N. 78/1995 (COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N. 192/2017) – REELEIÇÃO ILIMITADA DOS COMPONENTES DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO ARTIGO 1o DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E DO PLURALISMO POLÍTICO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE SEM RECONHECIMENTO DA MODULAÇÃO DE SEUS EFEITOS.

Ainda que se admita a autonomia política e
interna corporis
do Poder Legislativo Municipal e, apesar de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 6524, reconhecer que a norma do artigo 57, § 4o, da Constituição Federal não é de reprodução obrigatória pelos demais entes federados, firmou a compreensão de que, com base nos Princípios Democrático e Republicano, a reeleição ou recondução ilimitada, ao mesmo cargo, dos membros da Mesa Diretora não deve ser admitida, mormente porque deve prevalecer a alternância e a temporariedade dos mandatos eletivos.

Fixou a tese de que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da mesa diretora, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos se referirem à mesma legislatura.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 6 - Órgão Especial

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1025224-37.2023.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça
em face do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Alta Floreta e do artigo 11 da Resolução Legislativa n. 78/1995 (Regimento Interno da Câmara Municipal), com redação conferida pela Resolução Legislativa n. 165/2011, que estabelecem a possibilidade de reeleição dos componentes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Alta Floresta.

O autor da ação sustenta que os dispositivos impugnados, que versam sobre a reeleição ilimitada dos componentes da mesa diretora do Poder Legislativo do Município, ofendem aos Princípios Republicano, Democrático e do Pluralismo Político, pois afrontam à Constituição Federal e ao artigo 1o da Constituição Estadual.

Assegura que os
“princípios republicano, democrático e do pluralismo político impõem a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, limitando a reeleição de membros da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal, evitando que cargos de direção no legislativo sejam utilizados para fins escusos, de interesses particulares e de grupos políticos”
.

Afiança que a imposição ao limite objetivo à reeleição de membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Alta Floresta
“deve considerar a segurança jurídica e ponderar as consequências advindas da nova interpretação do texto legal, a fim de adotar a técnica de decisão que possa melhor traduzir o entendimento jurisprudencial adotado”
.

Nesse ponto, declara que, considerando que as eleições para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Alta Floresta, realizadas em 13 de dezembro de 2022 (biênio 2023/2024), deram-se com base na normativa em vigor,
“que se presumia constitucional, tendo sido empossados os membros da
(chapa)
vencedora, que seguem em exercício, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade não devem ser imediatamente aplicáveis”
.

Pretende a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, mediante interpretação conforme a Constituição, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Alta Floresta e do artigo 11 da Resolução n. 28/1995, da Câmara Municipal de Alta Floresta (Regimento Interno da Câmara do Município), com redação conferida pela Resolução Legislativa n. 165/2011, por violar ao artigo 1o da Constituição Estadual, e aos princípios Republicano, Democrático e do Pluralismo Político.

A Câmara do Município de Alta Floresta, ao prestar as informações, alega que a recondução do mandato dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal não é inconstitucional
“porque a proibição de recondução constante nas Constituições Federal (art. 57, § 4o) e Estadual (art. 1) não é de observância obrigatória”
.

Assegura que a recondução ilimitada advém da autonomia político-administrativa dos Municípios, mormente porque,
“nos termos da Lei Orgânica do Município, cabe exclusivamente ao Parlamento deliberar acerca do seu andamento e sua gestão”
.

Destaca que
“a reeleição da Mesa Diretora diz respeito ao funcionamento da Câmara Municipal e, portanto, se trata de matéria interna corporis, regulamentada pelo Regimento Interno, o qual possui natureza jurídica de Resolução”
.

Pugna pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, requerendo a consequente declaração de constitucionalidade das normas regimentais questionadas,
“para que tal definição possa ser estabelecida por decisão soberana do plenário de cada Casa Legislativa, em atenção à sua competência privativa para dispor sobre sua organização, bem como ao princípio da harmonia e da separação dos poderes”
(Id.: 192748676).

Apesar de devidamente intimados, o Prefeito e o Procurador-Geral do Município não apresentaram as informações.

O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional ratifica os termos da petição inicial, reafirmando a procedência da ação direta de inconstitucionalidade.

Na sequência, determinei a intimação do Procurador-Geral de Justiça, tendo em vista a alteração redacional do
caput
do artigo 11 da Resolução n. 78/1995 pela Resolução n. 192/2017.

O Procurador-Geral de Justiça aditou a petição inicial para constar como impugnado o artigo 11 da Resolução Legislativa n. 78/1995, com redação dada pela Resolução n. 192/2017, e o artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Alta Floresta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS: CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O Procurador-Geral de Justiça propõe ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Alta Floreta e do artigo 11 da Resolução Legislativa n. 78/1995 (Regimento Interno), com redação dada pela Resolução Legislativa n. 165/2011.

I – Do Parâmetro de Controle:

A questão posta a julgamento consiste na avaliação de constitucionalidade de
reeleições ilimitadas
de ocupantes de cargos de direção do Poder Legislativo do Município de Alta Floresta.

O artigo 33 da Lei Orgânica do Município e o artigo 11 Resolução Legislativa n. 78/1995 disciplinam:

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

“Art. 33. A Mesa da Câmara Municipal será composta de um Presidente, um Vice-Presidente, um Primeiro Secretário e um Segundo Secretário, eleitos para o mandato de dois anos,
permitida a recondução

para o mesmo cargo
” (grifei).

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N. 78/1995
(alterado pela Resolução Legislativa n. 192/2017)

“Art. 11. A Mesa da Câmara Municipal será eleita para um mandato de 02 (dois) anos e se comporá do Presidente, Vice-Presidente e dos 1o e 2o Secretários,
permitida

a recondução para o mesmo cargo
(grifei).

Com efeito, o artigo 11 da Resolução Legislativa n. 78/1995, com nova redação conferida pela Resolução Legislativa n. 192/12017, replica o artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Alta Floresta, os quais
admitem a recondução dos membros da Mesa Diretora para o mesmo cargo
.

No tocante à
reeleição de membros de Mesas Diretoras
, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar os artigos 57, § 4o, da Constituição Federal, inicialmente, adotou a compreensão de que a vedação à recondução dos membros das Mesas das Casas Legislativas federais para os mesmos cargos na eleição imediatamente subsequente (art. 57, § 4o, CF) não seria de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais.

Nesse sentido: ADI 792, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 26/5/1997, DJ de 20/4/2001; ADI 1528 MC, Rel. Min. Octávio Gallotti, Tribunal Pleno, julgado em 27/11/1996, DJ de 5/10/2001; ADI 2262-MC, Rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, julgado em 6/9/2000, DJ de 1o/8/2003; e ADI 1528-QO, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 1/8/2002, DJ de 23/8/2002.

Contudo, no julgamento da ADI n. 6.524/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
rediscutiu a validade de dispositivos dos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
, que permitiam a recondução dos ocupantes dos cargos da Mesa, tendo como fundamento o disposto no artigo 57, § 4°, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1o de agosto a 22 de dezembro.

(...)

§ 4o Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1o de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente”.

Na respectiva ADI, o STF reafirmou a compreensão de que o artigo 57, § 4o, da Constituição Federal
não seria norma de reprodução obrigatória
por parte das constituições estaduais,
“eis que não configuraria um princípio fundamental e estruturante do Estado Brasileiro, privilegiando uma perspectiva do formalismo que prestigia a autonomia dos entes federados”
.

Nada obstante, assentou que, conquanto o dispositivo da Constituição Federal não seja norma de reprodução obrigatória para os Estados e Municípios, pois
reconhecida a ampla autonomia dos entes federados
para definir eleições de suas mesas diretoras, tais entes não poderiam manter
indefinidamente
um mandatário no cargo para o qual fora eleito, em afronta aos Princípios Republicano e Democrático, assentando:

“que seria aplicável, nos
âmbitos estadual
e
municipal
, o limite de uma reeleição para o mesmo cargo, seja na mesma legislatura ou não. No caso, não se estaria suscitando, por simetria, a regra do art. 57, § 4o, aplicável ao Congresso Nacional, mas impedindo a prática antirrepublicana e antidemocrática das reeleições indefinidas, aplicando-se, para tanto, um critério consentâneo com o intuito da reeleição no ordenamento jurídico brasileiro” (ADI 6524, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2020, Processo Eletrônico DJe-062

DIVULG 05-04-2021

Public 06-04-2021) (destaquei).

Com efeito, a partir do julgamento da ADI 6.524, a Suprema Corte fixou as seguintes teses:

“
(i)
a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura;

(ii)
a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto;

(iii)
o limite de uma única reeleição ou recondução, acima vinculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação do ato de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal”
(ADI 6524, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2020, Processo Eletrônico DJe-062

DIVULG 05-04-2021

PUBLIC 06-04-2021).

Dessa forma, o debate posto nestes autos deve ser solucionado com base em outras normas constitucionais, sobretudo nos
Princípios Republicano
e
Democrático
, mormente porque nos termos da compreensão firmada pelo STF, a partir do julgamento da ADI n. 6524, os Estados e Municípios não estão obrigados a adotar parâmetros fixados na Constituição Federal para a eleição das mesas diretoras de suas Assembleias e Câmaras Legislativas, por não caracterizar norma de reprodução obrigatória,
porém
a reeleição em número ilimitado para os mesmos cargos em mandatos consecutivos é
inconstitucional
porque contraria aos Princípios Republicano e Democrático, os quais exigem a alternância de poder.

Diante dessas ponderações, resta induvidosa a procedência do pedido, eis que, de fato, a redação do artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Alta Floresta e do artigo 11 da Resolução Legislativa n. 78/1995, com redação dada pela Resolução Legislativa n. 165/2011, afronta ao
Princípio do Regime Democrático
e do
Pluralismo Político
, que foram assinalados pelo artigo 1o da Constituição Estadual, que assim dispõe:

Art. 1o O Estado de Mato Grosso, integrante, com seus Municípios e Distritos, da República Federativa do Brasil, proclama e compromete-se nos limites de sua autonomia e competência a assegurar em seu território os valores que fundamentam a existência e a organização do Estado brasileiro, além da soberania da nação e de seu povo, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, tudo em prol do
regime democrático
, de uma sociedade justa e solidária, livre do arbítrio e de preconceitos de qualquer espécie.

Logo, permitir que os membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Alta Floreta sejam reeleitos ou reconduzidos, sucessivas vezes, para o mesmo cargo na Mesa Diretora vulnera os princípios Democrático e do Pluralismo Político, por obstar a renovação e a alternância do poder e a efetivação do pluralismo político, em afronta ao artigo 1o da Constituição Estadual.

Ilustrativamente:

“
Os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, não se admitindo a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, mas apenas uma única reeleição para o mandato subsequente.
4. Ação Direta julgada procedente. Interpretação conforme à Constituição Federal” (ADI 6685, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2021, Processo Eletrônico DJe-217 DIVULG 04-11-2021 PUBLIC 05-11- 2021) (grifei).

Em igual sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, sob o enfoque dos Princípios Republicano e Democrático, analisou a interpretação do artigo 68 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, que permite reeleições continuadas para os seus cargos diretivos. Senão vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS. REELEIÇÃO ILIMITADA PARA OS CARGOS DIRETIVOS. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ADMISSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO REPUBLICANO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO. 1. (...) 2. Sujeita-se ao controle concentrado de constitucionalidade o artigo da Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás que disciplina a possibilidade de reeleição de seus cargos diretivos. 3.
É inconstitucional, por afronta ao princípio republicano, adotado no parágrafo 2o, do artigo 2o, da Constituição do Estado de Goiás, a previsão do artigo 68, da Lei Estadual n.o 16.851/2009, com a redação que lhe deu a Lei Estadual no. 19.990/2018, no sentido de admitir a reeleição contínua e ilimitada do Presidente, Vice-presidente, Corregedor e o Ouvidor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás
. 4. Pedido julgado procedente para, via de exegese de conformidade com o texto constitucional, adotar a interpretação que admite a possibilidade de reeleição para os aludidos cargos por um único período. 5. Em prestígio à segurança jurídica e ao regular desenvolvimento das atividades do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, modula-se os efeitos do julgamento para que incidam nos períodos eleitorais que se realizarem após a publicação do acórdão. PEDIDO CONHECIDO E PROCEDENTE” (TJGO: ADI n. 5169487-85.2022.8.09.0000, Órgão Especial, Rel. Des. João Waldeck Felix de Souza, julgado em 26-4-2023 e publicado em 27-4-2023) (destaquei).

II – Dos limites constitucionais à reeleição ilimitada dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal:

Ainda que observada a autonomia
interna

corporis
das Casas Legislativas estaduais e municipais para reger o processo legislativo para a mesa diretora, tal autonomia esbarra na não perpetuação no exercício de poder, consubstanciada na
alternância
e
temporariedade
dos mandatos, impondo limites à reeleição de membros da mesa.

Esse tem sido o parâmetro adotado pelo STF para o julgamento de casos análogos a esta ação direta de inconstitucionalidade.

A propósito:

“
a não incidência do postulado da simetria em relação ao art. 57, § 4o, da CF, mas entendeu necessário conformar a autonomia dos entes estaduais ao princípio republicano, assentando a necessidade da observância pelos Estados-membros do critério objetivo de 1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo das Mesas parlamentares, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos
” (ADI 6.684, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Redator(a) p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 20.9.2021) (destaquei).

1. A cláusula inscrita no art. 57, § 4o, da CF não caracteriza norma de reprodução obrigatória, cabendo aos Estados-membros, no exercício de sua autonomia políticoadministrativa, a definição quanto à possibilidade ou não da reeleição dos membros da Mesa da Assembleia Legislativa estadual. Precedentes. 2.
A autonomia dos Estados-membros quanto à elaboração das regras pertinentes às eleições das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais não se reveste de caráter absoluto, devendo conformar-se aos postulados da alternância e da temporalidade, motivo pelo qual viola o princípio republicano a possibilidade de reeleição ilimitada dos integrantes dos órgãos diretivos das Casas parlamentares estaduais sem qualquer restrição do número máximo de eleições sucessivas.
3. Aplicação, no caso, da nova diretriz jurisprudencial desta Suprema Corte (ADI 6.684/DF), no sentido da
possibilidade da reeleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais, limitada a uma única recondução, na mesma legislatura ou na subsequente.

Precedentes
. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente, para dar interpretação conforme aos preceitos normativos impugnados, de modo a permitir uma única reeleição dos membros da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na mesma legislatura ou na subsequente, em conformidade com os critérios fixados por esta Corte no julgamento da ADI 6.684/DF. 5. Modulação dos efeitos da decisão, para conferir efeitos retroativos limitados ao julgamento, mantida a composição da Mesa Diretora eleita antes de 06.4.2021 (data da publicação do acórdão da ADI 6.524/DF), tal como estabelecido no âmbito da ADI 6.684/DF. (ADI 6704, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2021, Processo Eletrônico DJe-226 DIVULG 16-11-2021 PUBLIC 17-11-2021) (grifei).

De tal modo, assente no entendimento firmado pelo STF, embora não seja permitida a reeleição ou recondução ilimitada de membros a compor a mesa diretora do Poder Legislativo Estadual ou Municipal, a vedação não incide sobre os casos em que o parlamentar se candidata a cargo distinto daquele que ocupara no biênio anterior, mas somente ao mesmo cargo ocupado na mesa diretora.

Portanto, o artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Alta Floresta, e o artigo 11 da Resolução Legislativa n. 78/1995, com redação dada pela Resolução Legislativa n. 192/2017, devem ser interpretados conforme o artigo 1o da Constituição Estadual, e com base no critério jurisprudencial adotado pelo STF,
admitindo apenas uma única reeleição ou recondução consecutiva, para o mesmo cargo
, na mesma legislatura ou na subsequente.

Por fim, além de o STF estabelecer critérios para a reeleição ou recondução da mesa diretora, em respeito aos Princípios Republicano e Democrático, os quais exigem a alternância de poder,
fixou também a premissa
de que, nos casos de
modificação de jurisprudência no âmbito eleitoral
, sua aplicabilidade não é imediata, com base no artigo 16 da Constituição Federal –
princípio da anterioridade ou anualidade
– vide julgamento proferido na ADI n. 5.398-MC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgada em 9-5-2018.

Assim, em que pese, em situações de nova interpretação constitucional, em vista da segurança jurídica, e, ainda tratando-se de modificação de jurisprudência em sede eleitoral (art. 16 CF),
a eficácia prospectiva nesta ação direta de inconstitucionalidade
é desnecessária, porquanto a atual composição da mesa diretora observa a limitação temporária delimitada pela Suprema Corte.

Digo isso porque, o Procurador-Geral de Justiça traz informação de que a escolha da mesa diretora do Município de Alta Floreta deu-se em 13 de dezembro de 2022, para o biênio de 2023/2024, tendo sido eleita a chapa “Trabalho e Transparência”, composta pelo Presidente, Ver. Oslen Dias dos Santos, que ocupou o cargo de presidente na eleição anterior; Vice-Presidente, Ver. Claudinei de Souza Jesus, 1o Secretário; Ver. Bernardo Patrício dos Santos e 2o Secretário, Ver. Francisco Ailton dos Santos.

Assim, pelo que se têm notícias somente o Presidente da mesa diretora
foi reeleito ao mesmo cargo
, ou seja, dentro dos limites temporais estabelecidos pelo STF (possibilidade de uma única reeleição para o mesmo cargo).

Destarte, as normativas impugnadas pelo Procurador-Geral de Justiça devem ser interpretadas à luz do disposto no artigo 1o da Constituição Estadual, artigo 57, § 4o, da Constituição Federal e do entendimento jurisprudencial adotado pelo STF.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conferir ao artigo 33 da Lei Orgânica do Município de Alta Floresta e ao artigo 11 da Resolução Legislativa n. 11/1995 (com redação dada pela Resolução Legislativa n. 192/2017) interpretação conforme ao artigo 1o, da Constituição Estadual, conforme a Constituição Federal, a fim de estabelecer que é permitida apenas uma única reeleição ou recondução sucessiva, ao mesmo cargo, da Câmara do Município de Alta Floresta, na mesma legislatura ou na subsequente,
sem conferir-lhe a modulação de seus efeitos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024